Tribunal: TJBA
Processo: 0543712-43.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0543712-43.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA

Advogado(s)
:
BOLIVAR FERREIRA COSTA, MARCOS ANTONIO SILVA DIAS

APELADO: VILLA DEI FIORI HOTEL LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO. INTIMAÇÃO REGULAR PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INC. I
V
, DO CPC.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E IM
PROVIDO.

1. No caso em tela, a parte autora, devidamente intimada, não comprovou o recolhimento das custas processuais, no prazo legal.

2. Em face da ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, bem como do recolhimento das custas iniciais, o Juízo a quo corretamente extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. IV do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0543712-43.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA e como apelada VILLA DEI FIORI HOTEL LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13